Tribunal: TJBA
Processo: 8008528-03.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008528-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ELIZIA FRANCISCA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.378/08. PRELIMINAR. CONEXÃO. REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE. ABUSO DE DIREITO NÃO RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. RECHAÇADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. IMPOSIÇÃO LEGAL. JUROS DE MORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008528-03.2022.8.05.0000, em que figuram como requerente ELIZIA FRANCISCA DA SILVA e como requerido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 09